Tribunal: TJSP
Processo: 2036712-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas-corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pretensão atendida – Prisão preventiva revogada, com expedição de alvará de soltura em favor da paciente – Perda do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036712-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente SASHA
THAUANY DA SILVA BRANDÃO e Impetrante FELIPE FONTES DOS REIS COSTA
PIRES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036712-57.2020.8.26.0000 -Voto no 40.981
2
Habeas Corpus Criminal no 2036712-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos
Paciente: Sasha Thauany da Silva Brandão
Comarca: São Vicente
Voto no 40.981
Habeas-corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes Pedido de
revogação da prisão preventiva Pretensão atendida Prisão
preventiva revogada, com expedição de alvará de soltura em favor
da paciente Perda do objeto Ordem prejudicada.
Vistos.
O Advogado Felipe Fontes dos Reis Costa
Pires de Campos impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em
favor de Sasha Thauany da Silva Brandão, alegando que a ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. De
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Vicente.
Relata o d. impetrante, em síntese, que a
paciente foi presa em flagrante no dia 07 de dezembro de 2019, pela prática,
em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.
Assevera que não estão presentes os
requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, nem ao menos indícios
de autoria, tampouco a gravidade em abstrato do crime constitui motivação
idônea para a imposição da custódia cautelar, que não pode ser sustentada por
argumentos genéricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036712-57.2020.8.26.0000 -Voto no 40.981
3
Acena com a possibilidade de fixação das
medidas cautelares diversas da prisão.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente,
reconhecido o excesso de prazo, com a imposição, se o caso, das medidas
cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP), expedindo-se alvará de
soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas
corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
19/21.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 24/25, juntando documentação
pertinente às fls. 26/36.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 39/41, manifestou-se no sentido de que seja julgado prejudicado
o presente writ.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor da paciente, no qual alega que esta está a sofrer constrangimento ilegal
por parte da digna autoridade apontada como coatora, que a mantém presa
injustamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036712-57.2020.8.26.0000 -Voto no 40.981
4
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, a ora paciente foi presa em flagrante aos 06/12/2019 e,
realizada audiência de custódia em 07/12/2019, sua prisão em flagrante foi
convertida em preventiva. O I. representante do Ministério Público ofereceu
denúncia em desfavor da paciente em 10/12/2019, imputando-lhe a prática do
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a qual foi recebida.
No momento, os autos encontram-se aguardando a citação da paciente.
Em consulta aos autos de origem, verifica-
se que, por decisão datada de 18/03/2020, o MM. Juízo a quo concedeu a
liberdade provisória à paciente, oportunidade em que determinou a expedição
do respectivo alvará de soltura (fls. 143 dos autos de origem).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036712-57.2020.8.26.0000 -Voto no 40.981
5
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator